Tribunal: STF
Processo: RE 82601
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
REGISTRO TORRENS.
PROCESSO PREVIO DE PURGAÇÃO. MATRICULA.
PROVA INDUVIDOSA E COINCIDENCIA DE AREAS.
INDISPENSAVEL, PARA A MATRICULA NO REGISTRO TORRENS, DE PREVIO
PROCESSO DE PURGAÇÃO, EIS QUE TAL MATRICULA E MAIS VALIOSA, PELA SUA
NATUREZA CONSTITUTIVA E LEGITIMADORA, QUE A PROPRIA TRANSCRIÇÃO DO
TÍTULO DE AQUISIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
NÃO TENDO RESULTADO DOS AUTOS PROVA COMPLETA E INDUVIDOSA DO DOMÍNIO
DOS RECORRENTES SOBRE A EXATA ÁREA OBJETO DA MATRICULA, HAVENDO,
INCLUSIVE, DIFERENÇA DA ÁREA A SER MATRICULADA COM AQUELA
REPRESENTADA PELA DIVISAO ENTRE OS CONDOMINOS DA GLEBA PRIMITIVA, HÁ
COMO REFORMAR O ACÓRDÃO QUE NEGOU A PROPUGNADA MATRICULA.
NÃO CONFIGURADA A NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI E NÃO DEMONSTRADA A
DIVERGENCIA PRETORIANA, INVIAVEL O CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.